Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600080-22.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
– PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 –
CANDIDATO – OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS –
CITAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 52, § 6º, IV,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.553 – CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS - ARTIGO 77, IV, “a” DA RESOLUÇÃO TSE
23.553/17. - IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL.

1.As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de
todos os candidatos devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o
trigésimo dia posterior à realização das eleições. Inteligência do art.
52 da Resolução TSE 23.553/2017.

2.A não prestação das contas após a citação do candidato para
apresentá-las nos termos do artigo 52, § 6º, IV, da Resolução TSE
23.553, com a advertência expressa das consequências da não
apresentação, impõe o julgamento das contas não prestadas, com
fulcro no art. 77, inciso IV, "a", da Resolução TSE n° 23.553/2017.

Num. 43860118 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2024 18:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24043018560978900000042816334
Número do documento: 24043018560978900000042816334
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/05/2024 12:24:16

3.A decisão que julga as contas não prestadas ao candidato,
acarreta o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até
o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas (artigo 83, I, da
Resolução-TSE nº 23.553/2017).

4.Contas julgadas não prestadas.

A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativamente
às eleições de 2018 está prevista no art. 83 da Res.-TSE 23.553/2017, que possui a
seguinte redação:

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não
prestadas acarreta:

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

(...)

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas
como não prestadas, o interessado pode requerer, na forma do
disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o final
da legislatura; ou

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua
situação cadastral;

(...)

II - deve s

Inteiro teor:
03/05/2024
Número: 0600080-22.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 29/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Cargo - Deputado Federal, Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência
de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de
Contas Eleitorais com pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 0600080-22.2024.6.16.0000,
apresentado por Emmanuel Caetano Lobo Damaso de Oliveira Gomes Ferreir, referente às Eleições
de 2018, por meio do Acórdão nº 54.891, lavrado em 21.08.2019, publicado em 28.08.2019, nos
autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0603828-72.2018.6.16.0000, julgadas não prestadas, de
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, nas eleições de 2.018, nos termos do art. artigo
77, IV, "a" e art. 83,I da Resolução TSE 23.553/17. Relata o Requerente que a o risco de não lhe
obter a certidão de Quitação Eleitoral poderá acarretar ao seu desemprego imediato, uma vez que o
requerente foi aprovado em Concurso Público Municipal e para ingressar no cargo aprovado
necessita da apresentação de Certidão de Quitação Eleitoral, conforme convocação ao anexo XV.
(JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 28/02/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMMANUEL CAETANO LOBO DAMASO DE OLIVEIRA
GOMES ALVES FERREIR (REQUERENTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43860118
30/04/2024
18:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.335

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600080-22.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: EMMANUEL CAETANO LOBO DAMASO DE OLIVEIRA GOMES ALVES
FERREIR
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2018. REGULARIZAÇÃO DAS
CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
FEDERAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. RES. TSE Nº 23.553/2017.
INEXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE FONTES VEDADAS, DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE
RECURSOS PÚBLICOS. DEFERIMENTO
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.

1. A prestação de contas apresentada
extemporaneamente, depois de julgadas
como não prestadas, é considerada
apenas para o fim de divulgação e de
regularização no cadastro eleitoral ao
término da legislatura, nos termos do art.
83, § 1º, I da Res. TSE nº 23.553/2017.

2. Constatadas a inexistência de
recursos de fontes vedadas e origem
não identificada, assim como ausência
de aplicação de recursos públicos (FEFC
e Fundo Partidário) na campanha de
2018, é o caso de se deferir o pedido de
regularização.

3. Pedido de regularização deferido para
fins de divulgação e regularização no
Num. 43860118 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2024 18:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24043018560978900000042816334
Número do documento: 24043018560978900000042816334
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/05/2024 12:24:16

Cadastro Eleitoral após o final da
legislatura.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização de inadimplência, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 29/04/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de regularização de omissão de contas eleitorais,
com pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, formulado por
EMMANUEL CAETANO LOBO DÂMASO DE OLIVEIRA GOMES ALVES FERREIRA,
candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido da Causa Operária, relativo às
eleições de 2018.

Na petição de id. 43815483, o candidato requereu a regularização das contas
eleitorais de 2018, a fim de garantir a sua quitação eleitoral, necessária para ingressar no
cargo de Concurso Público Municipal em que foi aprovado. Em sede liminar, requereu a
expedição de quitação eleitoral.

Na decisão de id. 43824439, foi parcialmente deferido o pedido liminar para o
fim de determinar ao Cartório Eleitoral a expedição de certidão circunstanciada ao eleitor,
que não está quite com a Justiça Eleitoral, reconhecendo-se a regularidade no exercício
do voto, para o fim de atender a exigências específicas, relacionadas à prática de atos da
vida civil, como a posse em cargo público para Prefeitura Municipal de Balneário
Camboriú.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer (id.
43839243), apontando que:

i) que houve entrega/envio de prestação de conta mediante SPCE
CADASTRO 2018, com o n° de controle 029290600000PR0157691;
Num. 43860118 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2024 18:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24043018560978900000042816334
Número do documento: 24043018560978900000042816334
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/05/2024 12:24:16

ii) Não foram apresentados pelo requerente extratos eletrônicos das contas
bancárias de campanha;

iii) Não constam registros de receitas e despesas realizadas pelo então
candidato durante a campanha eleitoral;

iv) Não foram identificados recebimentos de recursos de origem não
identificada ou indícios de recebimento de recursos de fonte vedada;

v) Não foram identificados repasses de verbas públicas oriundas do Fundo
Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para o então
candidato;

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas
prestadas para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral do
requerente, na forma do disposto no artigo 83, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2018.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de pedido de regularização de prestação de contas
referente à eleição de 2018 que foram julgadas como não prestadas por meio do Acórdão
nº 54.891, no processo de Prestação de Contas sob o nº 0603828-72.2018.6.16.0000,
transitado em julgado em 11 de setembro de 2019, consoante se infere de sua ementa,
abaixo transcrita:

EMENTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 –
CANDIDATO – OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS –
CITAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 52, § 6º, IV,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.553 – CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS - ARTIGO 77, IV, “a” DA RESOLUÇÃO TSE
23.553/17. - IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL.

1.As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de
todos os candidatos devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o
trigésimo dia posterior à realização das eleições. Inteligência do art.
52 da Resolução TSE 23.553/2017.

2.A não prestação das contas após a citação do candidato para
apresentá-las nos termos do artigo 52, § 6º, IV, da Resolução TSE
23.553, com a advertência expressa das consequências da não
apresentação, impõe o julgamento das contas não prestadas, com
fulcro no art. 77, inciso IV, "a", da Resolução TSE n° 23.553/2017.

Num. 43860118 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2024 18:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24043018560978900000042816334
Número do documento: 24043018560978900000042816334
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/05/2024 12:24:16

3.A decisão que julga as contas não prestadas ao candidato,
acarreta o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até
o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas (artigo 83, I, da
Resolução-TSE nº 23.553/2017).

4.Contas julgadas não prestadas.

A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativamente
às eleições de 2018 está prevista no art. 83 da Res.-TSE 23.553/2017, que possui a
seguinte redação:

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não
prestadas acarreta:

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

(...)

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas
como não prestadas, o interessado pode requerer, na forma do
disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o final
da legislatura; ou

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua
situação cadastral;

(...)

II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes
dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos
no art. 56 desta resolução utilizando-se, em relação aos dados, o
sistema de que trata o art. 57;

Num. 43860118 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2024 18:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24043018560978900000042816334
Número do documento: 24043018560978900000042816334
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/05/2024 12:24:16

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o
processamento da prestação de contas, no que couber, com a
finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação
dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou no recebimento dos
recursos de que tratam os arts. 33 e 34 desta resolução, o órgão
partidário e os seus responsáveis serão intimados para fins de
devolução ao erário, se já não demonstrada a sua realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade
judicial julgará o requerimento apresentado, decidindo pela
regularização ou não da omissão, aplicando ao órgão partidário e
aos seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no
§ 4º do art. 77 desta resolução.

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do
candidato somente deve ser levantada após:

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos
incisos I e II do caput e no § 4º deste artigo.

Dessa forma, possibilita-se ao candidato, após o trânsito em julgado da
decisão, buscar regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do
impedimento para que seja possível obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura.

No entanto, conforme se depreende da redação supra transcrita, o pedido
não será objeto de novo julgamento, seja pela aprovação, aprovação com ressalvas ou
desaprovação das contas, sendo considerada sua apresentação apenas para fins de
divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.

Num. 43860118 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2024 18:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24043018560978900000042816334
Número do documento: 24043018560978900000042816334
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/05/2024 12:24:16

Esta Corte tem decidido nesse sentido, conforme se infere dos seguintes
precedentes:

ELEIÇÕES 2018. REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS. CANDIDATO
A DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. RES.– TSE Nº 23.553/2017. EXISTÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NÃO RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.

1. A prestação de contas apresentada extemporaneamente, depois
de julgadas como não prestadas, é considerada apenas para o fim
de divulgação e de regularização no cadastro eleitoral ao término
da legislatura, nos termos do art. 83, I, da Res. TSE nº
23.553/2017.

2. O deferimento do pedido de regularização em prestação de
contas é condicionado ao recolhimento de valores oriundos de
recursos de origem não identificada, de fontes vedadas ou
decorrentes de irregularidade na aplicação de recursos do FEFC e
do Fundo Partidário.

3. A inércia do requerente, em que pese devidamente intimado,
quanto ao recolhimento dos valores a título de recursos de origem
não identificada obsta a regularização da prestação de contas.

4. Pedido de regularização indeferido.

(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060028925 Acórdão
nº 61961 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Jose Rodrigo Sade,
Julgamento: 10/05/2023 Publicação: 17/05/2023)

ELEIÇÕES 2014. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO
PRESTADAS. PARECER TÉCNICO. AUSÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO, DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E/OU DE FONTE VEDADA.
TÉRMINO DA LEGISLATURA. QUITAÇÃO ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.

1. A regularização da inadimplência, após o julgamento das contas
como não prestadas, é considerada apenas para o fim de
divulgação, sendo que os efeitos da regularização no cadastro
eleitoral só ocorrem após o término da legislatura, nos termos dos
artigos 54, §1º e 58, I da Resolução TSE nº 23.406/2014.

2. In casu, não foram identificados recebimento de recursos do
Num. 43860118 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2024 18:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24043018560978900000042816334
Número do documento: 24043018560978900000042816334
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/05/2024 12:24:16

Fundo Partidário, de origem não identificada, tampouco indícios de
recebimento de recursos de fonte vedada e, já encerrado o período
da legislatura à qual o candidato concorreu, o restabelecimento da
quitação eleitoral é medida que se impõe.

3. Pedido procedente.

(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060044428 Acórdão nº
62682 , Relator(a): Des. Thiago Paiva Dos Santos, Julgamento:
16/10/2023 Publicação: 20/10/2023.

Assim, o requerente, ao pretender a regularização das contas deve se atentar
que o deferimento do pedido somente será atendido caso sejam recolhidos valores
decorrentes de irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou do recebimento de recursos
de origem não identificada ou recebidos de fontes vedadas, como prevê o art. 83, § 5º da
Res. TSE nº 23.553/2017.

Na espécie, foi observado o procedimento previsto no art. 83, § 2º, V, que
prevê inicialmente o encaminhamento do pedido ao Setor de Contas Eleitorais para
identificação de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não
identificada ou ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do
Fundo Partidário e de Fundo Especial de Financiamento da Campanha - FEFC.

A Seção de Contas Eleitorais apontou que não houve recebimento de
recursos de fonte vedada, origem não identificada e bem como não houve repasse de
recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do
Fundo Partidário ao prestador de contas. Também, não constatou-se nenhuma
movimentação financeira de campanha decorrente do uso de recursos privados (Outros
Recursos).

Nesse contexto, como o presente pedido não se presta a promover novo
julgamento das contas e considerando que não houve inconsistências apontadas
financiadas com recursos públicos (FEFC e Fundo Partidário), não havendo que se falar
em devolução, conclui-se que não há impeditivos à regularização das contas do
requerente para fins de divulgação e de regularização de seu cadastro eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por deferir o pedido de regularização da
inadimplência de EMMANUEL CAETANO LOBO DÂMASO DE OLIVEIRA com relação às
eleições de 2018, atinentes ao cargo de Deputado Federal, levantando o impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura, nos termos do art. 83, §
1º, I da Res.-TSE nº 23.553/2017.
Num. 43860118 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2024 18:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24043018560978900000042816334
Número do documento: 24043018560978900000042816334
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/05/2024 12:24:16

Notifique-se, por e-mail, ao Cartório Eleitoral competente para ciência e
providências.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600080-22.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: EMMANUEL CAETANO LOBO DAMASO DE
OLIVEIRA GOMES ALVES FERREIR - Advogado do REQUERENTE: JONATHAN ISAIAS
AMARAL SANTOS - PR94281-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização de inadimplência, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.04.2024

Num. 43860118 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2024 18:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24043018560978900000042816334
Número do documento: 24043018560978900000042816334
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/05/2024 12:24:16